Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742639-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUANITA NORONHA MAIA APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Com lastro no disposto no art. 9o do CPC, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cabimento da espécie recursal aludida no ID 72499336 (embargos de divergência em apelação). Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator